Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709558-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: SINVAL PINTO COELHO D E C I S Ã O Defiro a substituição processual, conforme requerida na petição de ID 77564737, para constar como apelado o ESPÓLIO DE SINVAL PINTO COELHO, representado por ROSALIA DA SILVA COELHO, na qualidade de administradora provisória, nos termos do art. 613 do CPC e art. 1.797, incisos II e III do Código Civil. Deverá ser juntada aos autos, no prazo de 10 dias, procuração ad juditia, outorgada pelo Espólio, representado pela administradora provisória, conferindo poderes à subscritora da petição de ID 77564737. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora